Tribunal: STF
Processo: Rcl 49263
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.620.859, teria usurpado a competência desta Corte para analisar Agravo de Instrumento de Decisão Denegatória de Recurso Extraordinário, bem como violado o disposto no artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal.
    Narra-se que, ao julgar o apelo extremo, a Vice-Presidência do STJ considerou tratar-se de controvérsias abrangidas pelas Teses 181 e 339, as quais tiveram negada a repercussão geral. 
    Sustenta-se que tanto o agravo interno interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, como o próprio recurso extrapolaram a análise processual e adentraram na análise do mérito recursal, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal. 
    Alega-se inexistir, no apelo extremo, discussão quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal (Tema 181) e aduz estar presente a pretensão de exame de matéria revestida de repercussão geral, alusiva à necessidade de fundamentação das decisões judicias conforme disposição constitucional – artigos 5º, XXXV, LIV e LV da CF. 
    Pleiteia-se a cassação do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ, a fim de que seja determinada a remessa do agravo em recurso extraordinário interposto no referido Tribunal para apreciação do STF. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Da leitura da petição inicial, verifica-se que o Reclamante não se desincumbiu adequadamente do ônus previsto no art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil, visto não ter juntado prova documental de suas alegações, vez que não trouxe cópia da decisão reclamada. 
    Contudo, a fim de dar celeridade ao trâmite processual, foi realizada pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal a fim de colacionar os documentos citados pela parte reclamada. 
    Ao analisar o pleito, convém lembrar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese de má aplicação de tema decidido por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 
    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução da ementa do ato reclamado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 2. Agravo interno não provido. ”
    Portanto, ao analisar o agravo interno protocolado em face de decisão fundamentada em negativa de seguimento a recurso extraordinário que discutia questões as quais: i) o STF não reconheceu a existência de repercussão geral; ii) reconhecida à tese de repercussão geral, o ato reclamado não se afasta da conclusão desta Casa; tem-se que o Tribunal a quo utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
    É que o juízo primeiro de admissibilidade do extraordinário compete à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido, consoante disposto no art. 1.030 do CPC, com a redação conferida pela Lei 13.256/2016. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018) (Grifou-se) 
    Por fim, relembra-se que a via da reclamação é inadequada para a discussão da apontada violação a dispositivos constitucionais.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente